Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721868-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte Recorrente para se manifestar a respeito das informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de ID 50693363, no prazo de 05(cinco) dias. Após, vista ao Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Marco Antônio do Amaral Juiz de Direito